Tribunal: TJDFT
Processo: 0722633-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722633-23.2022.8.07.0001 RECORRENTES: THIAGO FREDERICO DA ROCHA, ANTÔNIO CARNEIRO TERCEIRO, ALEKSANDER AUGUSTO DOS SANTOS RECORRIDO: HALIM ANTONIO GIRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo interno - Apelação Cível - Deserção 1. No ato da interposição do recurso deve ser juntado o comprovante do preparo, cuja ausência rende ensejo à intimação do recorrente para efetuá-lo em dobro, no prazo de 5 dias. 2. Apesar da oportunidade concedida, o preparo foi efetuado intempestivamente, o que revela a deserção do recurso e autoriza juízo negativo de admissibilidade. Os recorrentes alegam afronta ao artigo 1.007, § 4o, do CPC, sustentando que o prazo de 5 (cinco) dias não está previsto no artigo tido por violado, nem mesmo no despacho que determinou o pagamento em dobro. Aduzem que a previsão do referido prazo é apenas para os casos de insuficiência do preparo e que, para o caso de não comprovação do preparo, como na presente hipótese, é devido o recolhimento em dobro, porém sem o prazo peremptório de 5 dias. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.007, § 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030